Tribunal: TJDFT
Processo: 0007643-96.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007643-96.2007.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO A questão cinge-se sobre o prosseguimento da execução. Verifica-se que, no julgamento do agravo interno (ID: 31395745), definiu-se pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme entendimento sufragado pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810). Em face do aresto, o Distrito Federal opôs embargos de declaração (ID: 32337713), os quais se negou provimento (ID: 34188901). Inconformado, o ente distrital interpôs Recursos Especial e Extraordinário (ID: 35603372 e 35608559). No ID: 36378571, a Presidência deste Tribunal admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do apelo extraordinário. No ID: 42427914, o STJ determinou o retorno dos autos a esta Corte de origem, para que aguarde o julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170 em repercussão geral). Devolvidos os autos, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, determinou-se que se mantenha sobrestados os recursos interpostos (ID: 42435048). Por considerar que os recursos constitucionais não têm efeito suspensivo e por ter sido indeferido o pedido de suspensão nacional dos processos afetados pelo RE 1.317.982, o SINDIRETA requereu o prosseguimento definitivo da execução, “mediante a remessa dos autos à douta contadoria, na forma já determinada pela decisão de ID 26432133, e posterior expedição das requisições de pagamento cabíveis (...)” (ID: 45250881). No ID: 45273291, a Presidência encaminhou os autos ao Conselho Especial, consignando que “as providências pretendidas refogem à competência desta Presidência.” Ouviu-se o Distrito Federal sobre o que requereu o exequente (ID: 46294201). No ID: 47218483, o ente público aduziu, em síntese, que a matéria debatida na via recursal torna controvertido o quantum debeatur e inviabiliza a satisfação do crédito do credor. Asseverou que a ausência de trânsito em julgado impede que sejam expedidas as requisições de pagamento. Ao fim, requereu sejam desacolhidos os requerimentos autorais. Pois bem. Considerando a ausência de efeito suspensivo dos recursos constitucionais, a prescindibilidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade (RE 1205530) e o indeferimento do pedido de suspensão de processos afetados pelo reconhecimento de repercussão geral quanto à matéria discutida no Tema 1170 (RE 1.317.982), defiro o prosseguimento da execução em relação à parte incontroversa, observada a importância total executada para fins de enquadramento como obrigação de pequeno valor. Para mesurar a quantia incontroversa é necessário aplicar os índices de correção monetária e juros de mora utilizados nos cálculos de ID: 10748899, que, segundo defende o Distrito Federal na via recursal, devem ser preservados. Diante do exposto, preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização dos valores referentes aos substituídos SILVIA CRISTINA MAITO LEITAO, SIMONE DA SILVA COSTA, SIMONE DIAS SANT’ANNA, SIMONE DOS SANTOS SCHNECK, SIMONE FARIAS CALDAS, SIMONE SANTOS RIBEIRO, SINTIA MARIA LOPES e SIOMARA EVANGELISTA DOS SANTOS, observando os mesmos parâmetros aplicados nas planilhas de ID: 10748899 e os destaques dos honorários contratuais, em 20% (vinte por cento). Brasília, 9 de junho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador